Tribunal: CARF
Processo: 13839.906951/2008-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.906951/2008-49
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.229 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de outubro de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
CHT BRASIL QUIMICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem para que esta confira se a Recorrente
pode usufruir deste benefício fiscal, conforme os requisitos previsto no § 3o do art. 38 da Lei no
10.637, de 2002.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 10-50.783, proferido pela 5a
Turma da DRJ/POA, que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade da
Recorrente, reconhecendo em parte do direito creditório pleiteado:
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
A manifestação de inconformidade foi apresentada pela contribuinte em 29/12/08 contra
o despacho decisório da DRF em Jundiaí - SP (DRF/JUN) que não homologou os
PER/DCOMP conforme a tabela abaixo:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13839.906951/2008-49
Fl. 1221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.229 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.906951/2008-49

O valor do litígio é, portanto, de R$ 259.533,45, que corresponde ao valor pleiteado
para a compensação.
O despacho decisório da DRF/JUN foi emitido em 24/11/08 com ciência da contribuinte
em 09/12/08 (fl. 1441).
O despacho decisório assinalou que não foi possível confirmar a apuração do crédito
pleiteado de CSLL pois o valor informado na DIPJ (R$ 199.634,16) não correspondeu
ao valor do saldo negativo informado no PER/DCOMP (R$ 259.533,46) no período de
apuração de 01/01/03 a 31/12/03.
A contribuinte alega, em resumo, que:
1) Admite que valor do saldo negativo de CSLL informado na DIPJ/2004 (ano-
calendário 2003) original fora realmente de R$ 199.634,16 (fl. 149), mas esse valor teria
sido alterado para R$ 259.533,46 através de DIPJ retificadora transmitida em 07/08/08
(fls. 4 e 150), anteriormente ao despacho decisório. E esse valor alterado corresponderia
ao saldo negativo informado no PER/DCOMP.
2) Não teria recebido qualquer termo de intimação anterior, objetivando a retificação de
eventual impropriedade ou não correspondência de valores.
3) A taxa SELIC não poderia ser utilizada na apuração de juros sobre o débito do
contribuinte porque ela não foi criada por lei e sim pela Resolução do Banco Central no
1.124/86, tendo sido definida mais recentemente pela Circular BACEN no 2.900/99. A
Lei no 10.175/98 apenas teria determinado que os juros moratórios deveriam ser
equivalentes à taxa SELIC, mas não criou essa taxa.
4) A aplicação da taxa SELIC (taxa de juros remuneratória e não moratória) sobre o
débito do contribuinte seria, portanto, ilegal, configurando-se num efetivo aumento de
tributo sem lei que o autorize, o que afrontaria o inciso I do art. 150 da Constituição
Federal de 1988 e o inciso I do art. 9o do Código Tributário Nacional (CTN).
Deveria ser aplicada a taxa de 1% estabelecida no § 1o do art. 161 do CTN.
5) Ao aplicar a taxa SELIC, o fisco teria tornado a cobrança ilíquida e, portanto, nula de
pleno direito, determinando a anulação do despacho decisório, já que o débito não se
revestiria de liquidez perdendo, portanto, sua exigibilidade.
A contribuinte requer que seja reformado o despacho decisório para homologar as
compensações efetuadas.
Por sua vez, a DRJ, após analisar a manifestação de inconformidade, decidiu por
sua procedência parcial da manifestação de inconformidade, reconhecendo o direito creditório de
R$ 199.634,16 para a realização da compensação pleiteada até esse limite, cuja decisão restou
assim ementada:
Fl. 1222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.229 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.906951/2008-49

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
NULIDADE.
ARGUIÇÃO
DE
ONEROSIDADE,
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
Descabe, em sede de instância administrativa, a discussão acerca da onerosidade,
ilegalidade e inconstitucionalidade de dispositivos legais, por falta de competência para
tal.
SALDO NEGATIVO. COMPROVAÇÃO.
O reconhecimento do direito creditório limita-se ao montante do saldo negativo
comprovado e do valor em litígio.
JUROS DE MORA. SELIC A utilização da taxa SELIC no cálculo dos juros moratórios
encontra respaldo na legislação regente, não podendo ser dispensada.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Inconformada com parte da decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, com os seguintes argumentos:
“(...)
II. I - POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE
INSTRUEM O PRESENTE RECURSO AO AGASALHO DOS PRINCÍPIOS DA
VERDADE MATERIAL E LEGALIDADE OBJETIVA
Sob a influência do sistema denominado common íaw, vigente nos Estados Unidos e
países da comunidade britânica, o Brasil adotou o princípio da universalidade de
jurisdição, segundo o qual somente o Poder Judiciário detém a jurisdição única para a
solução das controvérsias entre os particulares e a Administração.
Mesmo mantendo a função jurisdicional como privilégio do Judiciário, a quem compete
à tomada de decisões com força de definitividade, a partir da Constituição' de 1934, foi
criado no Brasil um tribunal especial para julgar recursos de atos e decisões do Poder
Executivo.
Essa permissividade de criação de órgãos para solução de .conflitos foi mantida pelas
Constituições que se sucederam, fato que ensejou a criação de diversas unidades
administrativas de julgamento no 'País, cuja legitimidade está\ hoje amparada
especialmente nos incisos XXXIV, "a" e LV da Constituição Federal de 1988.
O texto constitucional confere aos processos administrativos a competência para
prevenção de conflitos de interesses que envolvam a Administração Púbica, ainda que
esses conflitos possam vir a ser submetidos à apreciação judicial, denotando-se, por
conseguinte, a manifesta natureza não contenciosa do processo administrativo fiscal.
A função do processo administrativo é ainda mais importante quando se trata de matéria
tributária, pois é um sistema de eliminação célere de conflitos, reduzindo o número de
causas instauradas perante o Judiciário, o que ajuda de forma decisiva a aliviar o peso
insuportável de questões a julgar.(...)
Portanto, o processo administrativo fiscal se diferencia do processo judicial
principalmente no tocante à busca da verdade. No processo desenvolvido no Judiciário,
em regra, procura-se a verdade formal, isto é, a verdade colhida mediante o exame dos
Fl. 1223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.229 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.906951/2008-49

fatos e das provas trazidos pelas partes para dentro do processo, enquanto no campo
administrativo fiscal o julgador pode mandar fazer outras investigações para obter a
chamada verdade material.
Vinculado ao princípio da oficialidade, o princípio da verdade material determina o
dever da Administração de tomar decisões sempre com base nos fatos tais como se
apresentam na realidade, ou pelo menos o mais próximo possível desses fatos, e não se
pautar tão somente pela versão dos fatos trazida ao processo pelas partes.
Para esse mister, a autoridade administrativa tem o poder-dever de se utilizar de todos
os meios lícitos para buscar provas, dados ou informações sobre o objeto em exame, não
estando limitada aos aspectos considerados pelas partes. (...)
Nem poderia ser diferente já que a função fiscal, em decorrência de ser atribuição fixada
em lei, é marcada pela imparcialidade ou neutralidade da atuação. A autoridade fiscal,
no cumprimento de sua função, deve sempre agir como aplicador da lei. Não há
qualquer faculdade ou discricionariedade, nem há;, espaço para o exercício de qualquer
interesse próprio ou particular no desempenho da atividade fiscal. A obediência ao
princípio da legalidade visa, em verdade, atender ao interesse público.
Portanto, a função administrativa tributária que deve ser exercida pela autoridade fiscal
exige a obediência ao princípio da legalidade objetiva, em que o tributo será exigível
sempre dentro da mais estrita legalidade, agindo o Fisco com integral imparcialidade.
Assim, na condição de parte imparcial, o Fisco não exprime um interesse em conflito ou
contraposto ao do particular, contribuinte. Há, em verdade, um fim de aplicação objetiva
da lei, ou seja, um fim de justiça. Nele não se desenrola necessariamente um litígio,
antes uma atividade disciplinada de colaboração para a descoberta da verdade material.
Desta feita e analisando-se o caso sub examine aos olhos dos princípios acima
transcritos, não existe a menor margem ou possibilidade para que os documentos ora
apresentados pela Recorrente, no presente recurso, sejam descartados pela autoridade
incumbida de sua apreciação pelo simples motivo de os fatos narrados, que demonstram
a incorreta premissa adotada no v. aresto recorrido, relativa à data do trânsito em
julgado do processo judicial originário do crédito compensado pela Recorrente, não
terem sido percebidos ou suscitados em momento anterior. (...)
Enfim, os documentos comprobatórios podem e devem ser recepcionados e acolhidos
pelas instâncias superiores administrativas de julgamento, em respeito à indispensável
BUSCA DA VERDADE MATERIAL
II - DO MÉRITO
II.1 - COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO UTILIZADO NA
COMPENSAÇÃO
Como mencionado no tópico referente aos fatos, a não homologação de parte (R$
59.899,30) do crédito (R$ 259.533,46) utilizado pela Recorrente se deu em virtude de a
Colenda 5a Turma da DRJ/POA entender que a primeira não comprovou ter cumprido
as condições para utilização do BAF.
Com a devida vénia, a Recorrente tem, sim, o direito de usufruir do BAF, inclusive tal
fato já deveria. ter sido verificado quando da análise do dreito creditório pela turma
julgadora, pois buscou todas as informações que precisava ' para deferir parte do
crédito, por que não aprofundou na pesquisa e finalizou o caso?
De acordo com trechos do v. acórdão recorrido, é possível.. perceber que o nobre -.
relator tinha totais condições de homologar a compensação, restando confirmar os dados
Fl. 1224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.229 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.906951/2008-49

no sistema informatizado da RFB, conforme se infere, de'trechos da decisão aqui
recorrida:
"Verifiquei, através dos sistemas de informações da RFB, que os DARF foram
pagos e alocados para pagamento das estimativas dos meses correspondentes do
ano calendário 2003 ff/s. 2006 a 209)...."
Independentemente disso, a Recorrente irá comprovar, com base no princípio da
verdade material, que tem direito ao bônus instituído pelo artigo 38 da Lei n.°
10.637/02:
Ari. 38. Fica instituído, em relação aos tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal, bônus de adimplência fiscal, aplicável às
pessoas jurídicas submetidas ao regime de tributação com base no lucro real ou
presumido.
§ 1o O bônus referido no caput:
I - corresponde a 1% (um por cento} da base de cálculo da CSLL determinada
segundo as normas estabelecidas para as pessoas jurídicas submetidas ao regime
de apuração com base no lucro presumido;
II - será calculado em relação à base de cálculo referida no inciso I,
relativamente ao ano-calendário-em que permitido seu aproveitamento.
§ 2o Na hipótese de período de apuração trimestral, o bônus será calculado em
relação aos 4 (quatro)trimestres do ano-calendário e poderá ser deduzido da
CSLL devida correspondente ao último trimestre.
Sendo assim, a partir do ano-calendário de 2003, as pessoas jurídicas adimplentes com
os tributos e contribuições administrados pela RFB nos últimos cinco anos-calendário,
submetidas ao regime de tributação com base no lucro real ou presumido, podem se
beneficiar do bônus de adimplência fiscal de que trata a lei colacionada acima.
Visando comprovar que na época em que realizou a compensação a Recorrente tinha
direito a usufruir o benefício, estamos carreando:
1 - Todas as certidões negativas (DOC. 03);
2 - Todas as DCTF's do período onde foram informados os débitos devidos (DOC. 04);
3 - Todos os comprovantes de pagamentos dos débitos informados em DCTF (DOC.
05);
4 - Conta corrente fiscal, onde se comprova que até 2007 não existia processo
administrativo com exigibilidade suspensa (DOC. 06);
5- Planilha de cálculo demonstrando o saldo compensado (DOC. 07).
De posse dos documentos carreados, a Colenda turma julgadora não terá dúvida de que
a Recorrente tem direito de usufruir do BAF, devendo homologar todas as
compensações realizadas.
Por fim, a Recorrente, requereu:
IV - DO PEDIDO
Diante de todo exposto, requer seja o presente recurso recebido e julgado
TOTALMENTE PROVIDO para:
Fl. 1225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.229 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.906951/2008-49

i) Acolher a preliminar suscitada e o respectivo mérito, acatando os documentos
carreados no presente, como meio de prestigiar o princípio da verdade material,
reconhecendo o direito creditório pleiteado (R$ 259.533,46) em virtude da
^comprovação cabal de a Recorrente ter cumprido os requisitos para. •.utilização do
Bônus de Aclimplência Fiscal (BAF) e, consequentemente, homologando todas as
compensações realizadas e demonstradas noquadro acima;
ü) Enquanto pendente de julgamento a presente manifestação de inconformidade, requer
seja determinada a suspensão da exigibilidade do suposto crédito tributário ora
discutido, na forma do artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional.
É o que se afigura como medida de direito e distribuição de justiça!
Outrossim, requer o subscritor da presente seja deferida, por intimação oficial, a
possibilidade de realizar sustentação oral.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III, do art.
151 do Código Tributário Nacional.
Delimitação da Lide
Nos termos do princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo à parcela de R$ R$
59.899,30 (R$ 259.533,46 - R$ R$ 199.634,16= R$ 59.899,30) - art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no
70.235, de 02 de março de 1972).
Da necessidade da conversão do processo em diligência
Conforme já relatado, o presente processo versa sobre compensações realizadas
pela Recorrente com base em saldo negativo de Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido
(CSLL) referente ao ano-calendário 2003 no valor total de R$ 259.533,45.
A Delegacia Receita Federal do Brasil de Jundiaí proferiu despacho decisório
indeferindo as compensações realizadas. Porém, a 5a Turma da DRJ/POA julgou parcialmente a
manifestação de inconformidade reconhecendo parte do direito creditório no montante de R$
199.634,16.
Em relação à parcela não reconhecida do crédito pleiteado no valor de R$
59.899,30 (= R$ 259.533,46 – R$ 199.634,16) no saldo negativo do ano-calendário 2003 refere-
se à inclusão desse valor na linha 40 (“(-) Bônus de Adimplência Fiscal (Lei no 10.637/2002, art.
38) da Ficha 17 - Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido da DIPJ/2004,
retificadavia internet em 07.08.2008, e-fls. 26 e 52, ou seja, antes a ciência do Despacho
Decisório em 02.12.2008, e-fl. 189.
Fl. 1226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.229 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.906951/2008-49

A DRJ assim justificou o indeferimento do pleito no concernente à referida
diferença:
Ademais, a diferença de R$ 59.899,30 (= R$ 259.533,46 – R$ 199.634,16) no saldo
negativo do ano-calendário 2003 refere-se à inclusão desse valor na linha 40 (“(-) Bônus
de Adimplência Fiscal (Lei no 10.637/2002, art. 38) da DIPJ/2004, retificada
intempestivamente em 17/12/09. O contribuinte, porém, não incluiu, em sua
manifestação de inconformidade, nenhuma comprovação de que tenha cumprido as
condições para a utilização de tal bônus como dedução da CSLL devida, nem
demonstrou os cálculos para chegar a esse valor.
Assim, não tendo comprovado o direito creditório de R$ 59.899,30, relativo ao Bônus
de Adimplência Fiscal, entendo que esse valor não pode ser concedido, permanecendo
como válido o valor originalmente declarado pelo contribuinte de um saldo negativo de
R$ R$ 199.634,16 em sua DIPJ/2004 transmitida em 07/08/08.
Acerca da questão, a Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, em seu art. 38,
assim dispôs:
Art. 38. Fica instituído, em relação aos tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, bônus de adimplência fiscal, aplicável às pessoas
jurídicas submetidas ao regime de tributação com base no lucro real ou presumido.
§ 1o O bônus referido no caput:
I - corresponde a 1% (um por cento) da base de cálculo da CSLL determinada segundo
as normas estabelecidas para as pessoas jurídicas submetidas ao regime de apuração
com base no lucro presumido;
II - será calculado em relação à base de cálculo referida no inciso I, relativamente ao
ano-calendário em que permitido seu aproveitamento.
§ 2o Na hipótese de período de apuração trimestral, o bônus será calculado em relação
aos 4 (quatro) trimestres do ano-calendário e poderá ser deduzido da CSLL devida
correspondente ao último trimestre.
§ 3o Não fará jus ao bônus a pessoa jurídica que, nos últimos 5 (cinco) anos-calendário,
se enquadre em qualquer das seguintes hipóteses, em relação a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal:
I - lançamento de ofício;
II - débitos com exigibilidade suspensa;
III - inscrição em dívida ativa;
IV - recolhimentos ou pagamentos em atraso;
V - falta ou atraso no cumprimento de obrigação acessória.
§ 4o Na hipótese de decisão definitiva, na esfera administrativa ou judicial, que implique
desoneração integral da pessoa jurídica, as restrições referidas nos incisos I e II do § 3o
serão desconsideradas desde a origem.
§ 5o O período de 5 (cinco) anos-calendário será computado por ano completo, inclusive
aquele em relação ao qual dar-se-á o aproveitamento do bônus.
§ 6o A dedução do bônus dar-se-á em relação à CSLL devida no ano-calendário.
Fl. 1227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.229 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.906951/2008-49

Destarte, dialogando com a decisão recorrida, a Recorrente carreou aos autos
documentos que, a princípio, comprovariam o cumprimento das condições retro mencionadas. A
respeito, deve-se ressaltar que essa Julgadora entende ser possível a juntada de documentos em
sede de interposição do Recurso voluntário. Essa possibilidade jurídica encontra-se
expressamente normatizada pela interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do Decreto
70.235, de 06 de março de 1972.
Afinal, o julgador, na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção
mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos
meios de prova em direito admitidos, ainda que apresentados em sede recursal, com o escopo de
confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque de acordo com o acórdão de piso, não teria se
dado a comprovação do cumprimento as condições para a utilização do bônus de adimplência
fiscal como dedução da CSLL devida.
A jurisprudência deste Tribunal é dominante no sentido de que a verdade material
sobrepõe-se ao formalismos estrito, tanto que a 1a e a 3a turmas da CSRF têm proferido inúmeras
decisões que reconhecem a possibilidade de apresentação de provas documentais após o manejo
da impugnação, com fulcro no parágrafo 4o do artigo 16 do Decreto 70.235/72. A exemplo cita-
se o Acórdão 9303-007.855, cuja decisão restou assim ementada:
“Admite-se a relativização do princípio da preclusão, tendo em vista que, por força do
princípio da verdade material, podem ser analisados documentos e provas trazidos aos
autos posteriormente à análise do processo pela autoridade de primeira instância, ainda
mais quando comprovam inequivocamente a certeza e liquidez do direito creditório
declarado na Declaração de Compensação (Dcomp) transmitida.
Firmada tal premissa no sentido da possibilidade de juntada de documentos aos
autos, pela Recorrente, em sede de recurso voluntário como no caso ora em análise e não
vislumbrando supressão de instância por falta de aplicação de fato ou direito superveniente
entendo pela necessidade de conversão do julgamento processo em diligência para que seja
analisada a dita documentação e se verifique se foram cumprido as condições para a utilização de
do bônus de adimplência fiscal como dedução da CSLL devida.
Diante dessas considerações, à luz do art. 29 do Decreto n.o 70.235/72 e do
princípio da verdade material, proponho a conversão do presente processo em diligência para
que a Unidade de Origem realize os seguintes procedimentos:
Que a DRF de origem analise os documentos já juntados aos autos para verificar
se foram cumprido as condições, previstas no art. 38 da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de
2002, para a utilização de do bônus de adimplência fiscal como dedução da CSLL devida;
II) Informar se, após a referida análise, é possível se concluir pela certeza e
liquidez, nos termos art. 170 do CTN, da parcela do direito creditório pleiteado referente ao
bônus de adimplência fiscal como dedução da CSLL devida;
III) Realizar qualquer outra verificação que entender necessária para atingir os
objetivos da diligência;
Fl. 1228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1003-000.229 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.906951/2008-49

Após, Unidade de Origem deverá elaborar Relatório Fiscal conclusivo,
considerando os documentos juntados aos autos, dando ciência de seu teor à Recorrente, para
que esta se manifeste, caso seja seu interesse, no prazo de 30 dias após a ciência, findo o qual
deverá encaminhar o processo ao CARF para continuidade do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 1229
DF CARF MF
Documento nato-digital